Tribunal: TJMT
Processo: 1033589-59.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033589-59.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Administrativo E Processual Civil. Agravo Interno. Multa Administrativa. Controle Judicial De Legalidade. Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1033589-59.2020.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 68.687,85 para R$ 20.000,00, por considerá-la desproporcional à infração apurada. O agravante sustenta que o Judiciário não poderia revisar o mérito da decisão administrativa, que observou os princípios da legalidade e da proporcionalidade e seguiu o devido processo legal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON sob o fundamento de desproporcionalidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que reduziu a sanção administrativa violou a legalidade do ato administrativo ou os limites do controle judicial.

III.
Razões de decidir

3.
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A decisão agravada reconhece a validade do processo administrativo sancionador, limitando-se à revisão do valor da multa, sem anular o ato administrativo nem usurpar competência da Administração.

5. A sanção de R$ 68.687,85 imposta por atraso em atendimento bancário é considerada desproporcional frente à gravidade da infração, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador.

6. A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos, não justifica a modificação do julgado.

7. A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, diante da ausência de fatos ou argumentos novos capazes de infirmá-la, não configura afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º a 5º; CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1033596-51.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025; TJMT, N.U 1031524-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16.7.2024; TJMT, N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.5.2024; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.5.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1033589-59.2020.8.11.0041, oriundos da Vara Especializada Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 68.687,85 para R$ 20.000,00, mantendo a regularidade formal da CDA e do procedimento administrativo sancionador.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adentrar no mérito da sanção administrativa, ao reduzir a multa fixada, contrariando os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Afirma que a penalidade foi imposta com base na legislação aplicável, em observância aos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além de respeitar o devido processo legal administrativo. Pugna pela manutenção integral do valor originariamente arbitrado (Id 285482857).

Em sede de contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. defende a manutenção da decisão monocrática, apontando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a legitimidade da intervenção judicial para ajustar a penalidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id 286819894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pela então Des. Rel. Maria Aparecida Ribeiro que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1033589-59.2020.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a ensejar a alteração da decisão proferida.

No caso em apreço
, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada ao argumento de que o Poder Judiciário não poderia revisar o mérito da decisão administrativa que fixou multa no valor de R$ 68.687,85, alegando que o ato administrativo observou o devido processo legal e os princípios da legalidade e proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC:

“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos .
”

Entretanto, cumpre destacar que a atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos, embora restrita à legalidade, comporta, excepcionalmente, o exame da compatibilidade da sanção imposta com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se de medida de controle da adequação da resposta estatal à infração cometida, em consonância com o papel imposto ao Judiciário, de proteção contra eventuais excessos da Administração Pública.

A razoabilidade exige que a sanção seja adequada e necessária ao fim a que se destina, enquanto a proporcionalidade impõe que não seja mais gravosa do que o necessário para alcançar o objetivo legal, sob pena de configurar excesso sancionatório, vedado pelo ordenamento jurídico. Tais princípios estão implícitos no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, que consagra o devido processo legal.

Assim, a intervenção judicial, no caso concreto, visou apenas a compatibilizar a penalidade com os parâmetros constitucionais, sem nulificar o ato administrativo ou usurpar competência da Administração, mantendo-se hígida a validade da autuação e da CDA.

Ou seja, a decisão agravada reconheceu a regularidade formal do processo administrativo e a validade da CDA, limitando-se a revisar o
quantum
da multa, em consonância com a função do Judiciário de assegurar a legalidade e a razoabilidade dos atos administrativos.

Como bem apontado na decisão recorrida, “
A multa imposta, no valor de R$ 68.687,85, revela-se desproporcional frente à natureza da infração apurada – atraso no atendimento em agência bancária –, sendo certo que a conduta infrativa, ainda que reprovável, não causou dano efetivo de maior monta ou prejuízo coletivo grave
”, sendo ajustada para R$ 20.000,00 como valor proporcional, mantendo sua natureza sancionadora e pedagógica.

Reforço, portanto, que o controle judicial do mérito do ato administrativo não significa ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim o exercício legítimo de verificação da adequação da penalidade ao caso concreto, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DA ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...)

3. A redução da multa administrativa pelo Judiciário não configura contradição nem invasão ao mérito administrativo, pois se funda no controle judicial de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autorizado pelo art. 57 do CDC e pela jurisprudência consolidada.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional da adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configura invasão ao mérito do ato administrativo. (N.U 1033596-51.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025)”

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSUMERISTA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
Decisão mantida.”

(N.U 1031524-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.7.2024
)

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1º, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3. o PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal nº 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual nº 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal
”.
(N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024).

Portanto, não há omissão ou erro na decisão agravada, que expressamente aplicou a orientação deste Tribunal.

No mais, o agravante limita-se a reiterar os argumentos já refutados, sem trazer qualquer fato novo que justifique a revisão do entendimento adotado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (TJMT. AGR: 1009638-96.2019.8.11.0000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. J. 4.10.2020)

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025